Tribunal: TJSP
Processo: 0028270-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-25
Data de publicação: 2020-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000873197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0028270-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
impetrante/paciente CLAUDIO ROBERTO LOPES TELES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ
ANTONIO CARDOSO.
São Paulo, 25 de outubro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028270-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15.658
2
Habeas Corpus no: 0028270-39.2020.8.26.0000
Comarca: Presidente Prudente
Impetrante/Paciente: Cláudio Roberto Lopes Teles
Juiz de primeiro grau: Dr. Fábio Alexandre Marinelli Sola
Voto no: 15.658
HABEAS CORPUS Pretensão de reformar decisão
que homologou o cálculo de penas Descabimento
Inadequação da via eleita Habeas Corpus não é
substitutivo ou sucedâneo de recurso expressamente
previsto
Constrangimento ilegal, ademais, não
verificado.
ORDEM DENEGADA.
1.
Claudio
Roberto
Lopes
Teles,
preso
na
Penitenciária de Dracena, impetra habeas corpus em seu próprio favor alegando
sofrer constrangimento ilegal porque o cálculo para fins de progressão deve levar em
conta a ausência de reincidência específica por parte do impetrante, devendo a fração
temporal exigida ser de 40% da pena.
Indica como autoridade coatora o MM. Juízo das
Execuções Criminais de Presidente Prudente e, segundo pesquisa efetuada pela
zelosa Serventia, seu processo seria o de no 0001678-97.2018.8.26.0041, em curso na
Vara das Execuções Criminais de Presidente Prudente DEECRIM UR5.
A liminar pleiteada foi indeferida (fls. 7).
Informações do Juízo de origem a fls. 11/12.
O parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não
conhecimento do presente writ (fls. 14/19).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028270-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15.658
3
2. Nos termos do artigo 5o, inciso LXVIII, da
Constituição Federal e do artigo 647 e seguintes do Código de Processo Penal,
destina-se o Habeas Corpus a assegurar a liberdade de locomoção nas hipóteses de
constrangimento real ou iminente. Por outro lado, o agravo é o recurso cabível para
impugnar as decisões proferidas pelo Juiz das Execuções Criminais (art. 197 da Lei
7.210/84).
No caso dos autos, a impetração volta-se contra a
homologação do cálculo de penas para fins de concessão de benefícios prisionais.
Trata-se, portanto, de hipótese que reclama o manejo do agravo, em que as questões
fáticas e jurídicas envolvidas serão objeto do necessário contraditório.
Não é o presente writ a via adequada para discussão da
matéria, pois não constitui sucedâneo do recurso previsto na legislação específica,
conforme precedentes desta Câmara:
“HABEAS
CORPUS
EXECUÇÃO
PENAL
PROGRESSÃO
DE
REGIME
REQUISITOS
-
AFERIÇÃO
IMPOSSIBILIDADE
-
PETIÇÃO
INICIAL INDEFERIMENTO - É impossível se
reexaminar em sede de "habeas corpus", diante de seus
estreitos limites, pedido de progressão de regime
Pedido indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau por
ausência de pressupostos de natureza subjetiva
Perquirição dos demais requisitos que demanda dilação
probatória incompatível com a estreita via do "habeas
corpus" Inviável se utilizar o remédio heroico como
sucedâneo de recurso ordinário PETIÇÃO INICIAL
DE
HABEAS
CORPUS
INDEFERIDA,
COM
DETERMINAÇÃO” (Habeas Corpus no 0190932-
91.2013.8.26.0000, rel. Des. Amado de Faria, 3a
Câmara de Direito Criminal, j. 05/11/2013).
“Ao paciente faculta-se a interposição de agravo em
execução, visando à reforma da decisão contra a qual
ora se insurge, não sendo o “Habeas Corpus” a via
adequada
para
tal”
(Habeas
Corpus
no
0204016-62.2013.8.26.0000, 3a Câmara de Direito
Criminal, rel. Des. Toloza Neto, j. 10/12/2013).
“No entanto, cumpre ressaltar que a ação constitucional
de Habeas Corpus é antídoto invocado contra
constrangimento ilegal evidente, claro, indisfarçável,
que de pronto se revela à apreciação do julgador; contra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0028270-39.2020.8.26.0000 -Voto no 15.658
4
ato
que,
ictu
oculi,
avulta
caracterizador
de
comprometimento, efetivo ou potencial, da liberdade de
locomoção. Com procedimento pautado pela celeridade
e pela sumariedade, não constitui o instrumento jurídico
processual adequado à análise de pedidos de benefícios
ou de qualquer outro incidente no âmbito da execução
penal” (Habeas Corpus no 0142647-04.2012.8.26.0000,
3a Câmara de Direito Criminal, rel. Des. Geraldo
Wohlers, j. 17/7/2012).
“HABEAS CORPUS - Impetração visando à suspensão
dos efeitos da decisão atacada, deferindo-se ao paciente
a progressão de regime, sem a realização de exame
criminológico - IMPOSSIBILIDADE - Não cabe
apreciação de pedidos relativos à execução da pena em
sede de habeas corpus Pedido não conhecido” (Habeas
Corpus no 2047234-90.2013.8.26.0000, rel. Des. Ruy
Alberto Leme Cavalheiro, 3a Câmara de Direito
Criminal, j. 26/11/2013).
3. Ao que se verifica, o paciente cumpre pena
consistente em 11 anos, 1 mês e 3 dias de reclusão, cujo término está previsto para
07/09/2028 (fls. 11). De acordo com o cálculo de penas acostado às fls. 298/302 dos
autos principais, Cláudio é reincidente na prática de crime constitucionalmente
equiparado a hediondo (tráfico ilícito de entorpecentes), motivo pelo qual o lapso
temporal para progressão ao regime semiaberto será atingido tão somente em
23/10/2022, considerando-se a necessidade do cumprimento de 3/5 da pena que lhe
foi imposta.
No mais, conforme bem salientado no parecer de
lavra do eminente Procurador de Justiça, Dr. Pedro Franco de Campos, o cálculo de
penas foi homologado sem oposição da Defensoria Pública, que assiste o paciente,
não se verificando a ocorrência de constrangimento ilegal a ser sanado por esta via.
4. Diante do exposto, pelo meu voto denega-se a
ordem.
CESAR MECCHI MORALES
Relator